Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Não se desconstitui a prisão preventiva decretada pelo juízo, em se tratando de organização criminosa para o cometimento de condutas delitivas de elevada periculosidade, de estrutura complexa e sofisticada, responsável por desfalques patrimoniais milionários a pessoas físicas e jurídicas.
A segregação cautelar dos investigados afigura-se como a única medida eficaz para desarticular o esquema criminoso, quando presentes indicativos de que, em livre circulação, eles permanecerão atuando à margem da lei, colocando em sério risco o patrimônio de novas vítimas em potencial e, de uma forma geral, toda a coletividade.